Tribunal: TJBA
Processo: 8017459-75.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017459-75.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO APELADO: MICHELE BATISTA DA SILVA Advogado(s):ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE GRAU II COM COMORBIDADES. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DECLARADA. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio de cirurgia bariátrica prescrita à beneficiária, diagnosticada com obesidade grau II associada a comorbidades, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa indevida de cobertura fundada em alegada doença preexistente e na ausência do procedimento no Rol da ANS. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica com fundamento em Cobertura Parcial Temporária por suposta doença preexistente não declarada; (ii) estabelecer se o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS impede o custeio do procedimento indicado; e (iii) determinar se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da vedação de cláusulas abusivas. 4. A Cobertura Parcial Temporária somente incide quando a doença ou lesão preexistente é expressamente declarada pelo beneficiário no momento da contratação, nos termos da Lei nº 9.656/1998 e da regulamentação da ANS. 5. Inexistindo declaração de obesidade na declaração de saúde apresentada pela beneficiária, é indevida a aplicação da CPT, competindo à operadora o ônus de comprovar eventual má-fé ou omissão dolosa, o que não ocorreu. 6. A revelia da operadora reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora e evidencia o descumprimento do ônus probatório imposto pelo art. 11 da Lei nº 9.656/1998. 7. A presença de comorbidades relevantes associadas à obesidade confere caráter de urgência e imprescindibilidade clínica ao procedimento cirúrgico prescrito, afastando a natureza meramente eletiva da cirurgia. 8. A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva frustra a finalidade essencial do contrato de plano de saúde e viola o direito fundamental à saúde assegurado constitucionalmente. 9. A recusa indevida de custeio de tratamento médico necessário extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja indenização por danos morais, sendo adequado o valor fixado à luz da gravidade da conduta e do caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, I e III, 6º, IV e VIII, 39, 47, 51, IV, e 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998, arts. 11 e 35-C, I; Resolução Normativa ANS nº 558/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8017459-75.2024.8.05.0080, que tem como parte Apelante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, parte Apelada, MICHELE BATISTA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator